Tribunal: TJSP
Processo: 0005439-43.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005439-43.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante ADRIANA
SENE VALIM, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005439-43.2020.8.26.0502 -Voto no 22.088 - FC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0005439-43.2020.8.26.0502
Agravante: ADRIANA SENE VALIM
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ROBERTA CRISTINA MOURÃO
Origem:
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 4a RAJ COMARCA DE CAMPINAS
Voto no 22.088
Agravo em execução. Progressão de regime. Retificação de
cálculo de penas. Fixação da fração correspondente aos
sentenciados reincidentes em crimes comuns. Inadmissibilidade.
Não provimento ao recurso.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pela Executada-Condenada contra a decisão
de fls.19/20 que indeferiu o pedido de retificação
de cálculo de penas, pretendendo a reforma da
decisão
para
aplicação
do
percentual
de
40%
(quarenta por cento) de cumprimento de pena para
progressão de regime, e não de 60% (sessenta por
cento) como constou, por se tratar de sentenciada
não
reincidente
específico
em
crime
hediondo
(fls.01/05). Vieram documentos.
Recebido
o
recurso
(fls.24),
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005439-43.2020.8.26.0502 -Voto no 22.088 - FC
3
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.26/32).
Mantida
a
decisão
(fls.34),
o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls.42/49).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A questão é simples.
A
Agravada
é
reincidente
(não
específica) e foi condenada às penas de 07 (sete)
anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão,
pelo crime de tráfico de drogas (crime hediondo), e
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias
de reclusão, pelo crime de associação para ao
tráfico.
Requereu a retificação do cálculo
de cumprimento de pena, entendendo que, de acordo
com a nova redação do artigo 112, inciso VII, da Lei
no 7.210/84, dada pela Lei n° 13.964/19, a exigência
de lapso correspondente a 60% (sessenta por cento)
da pena para progressão de regime se reserva somente
ao reincidente específico na prática de crime
hediondo.
Ocorre que, para o reincidente, a
progressão de regime por crime hediondo só pode
ocorrer com o cumprimento de 3/5 (três quintos) da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005439-43.2020.8.26.0502 -Voto no 22.088 - FC
4
pena privativa de liberdade (artigo 2°, § 2°, da Lei
n° 8.072/90).
Alegar
necessidade
de
a
reincidência ser específica é uma falácia, seja
porque a situação objetiva da reincidência é coisa
julgada (a sentença de conhecimento assim o fez e
não cabe mais discussão), seja porque não existe
mais o conceito de reincidência específica (com suas
consequências jurídicas díspares) desde a reforma da
Parte Geral do Código Penal com a Lei n° 7.209/84.
Reincidência
é
reincidência,
e
ponto.
No mais, a Lei no 8.072/90, em seu
artigo 2o, § 2o, que trata dos lapsos temporais para
a progressão de regimes, fixa prazos diversos para a
progressão do criminoso primário e do reincidente,
nada dispondo a respeito da natureza do crime
anterior (se hediondo ou não). Sendo assim, não
houve diferenciação no dispositivo legal entre
reincidência simples e específica.
Nesse
sentido
é
a
lição
de
Guilherme de Souza Nucci (“Leis Penais e Processuais
Penais Comentadas”, Ed. RT, 7a ed., 2013, p.402):
“Reincidência:
trata-se
do
conceito
extraído do art. 63 do Código Penal: “verifica-se a
reincidência quando o agente comete novo crime depois de
transitar em julgado a sentença que, no País ou no
estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”. A
proposta da reincidência, no caso presente, é genérica, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005439-43.2020.8.26.0502 -Voto no 22.088 - FC
5
havendo
qualquer
menção
ou
opção
política
pela
reincidência específica. Aliás, quando o legislador deseja,
ele inclui, expressamente, esse requisito, mencionando em
lei, como fez, ao editar o art. 5o, desta Lei, modificador do
art. 83, V, do Código Penal, tratando do livramento
condicional: “cumprido mais de 2/3 (dois terços) da pena,
nos casos de condenação por crime hediondo, prática de
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e
terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em
crimes dessa natureza” (grifamos). Idêntica posição foi
assumida, quanto à redação do art. 44, § 3o, do Código
Penal, dada pela Lei 9.714/98: “se o condenado for
reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde
que, em face de condenação anterior, a medida seja
socialmente recomendável e a reincidência não se tenha
operado em virtude da prática do mesmo crime”
(grifamos). Enfim, quando se pretende sinalizar para a
adoção da reincidência específica, seja ela de que nível for,
a lei deixa bem clara a opção. Não foi o caso da nova
redação do art. 2o, § 2o, desta Lei”.
É oportuna a transcrição de trecho
da manifestação do Ministério Público de Primeira
Instância sobre o tema: “Note que o legislador não
disse que o condenado deve ser reincidente em crime
hediondo para que a porcentagem de 60% seja
exigível. Disse, sim, que o requisito objetivo
deverá ser observado se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo, ou seja, a fração
incidirá quando o executado, ao praticar crime
hediondo, tornar-se reincidente” (fls.28). E, “Há
uma grande diferença no conteúdo semântico das
expressões “quando o apenado for reincidente em
crime...” e “quando o apenado for reincidente na
prática de crime...”. Ademais, se a intenção do
legislador fosse a mesma para todas as hipóteses,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005439-43.2020.8.26.0502 -Voto no 22.088 - FC
6
por que não se valeu da mesma redação para todas
elas? Certamente porque, atento à interpretação que
se consolidara acerca do revogado art. 2o, §2o, da
Lei 8.072/90, e visando não deturpar o espírito da
Lei 13.964/19, optou por manter a aplicação da
fração
de
3/5
(60%)
no
caso
de
condenados
reincidentes que cumprem pena por crime hediondo,
mas cuja reincidência derive de condenação anterior
por crime comum. Veja-se que todos os incisos em
comento compõem o mesmo artigo e derivaram da
promulgação de legislação nitidamente vocacionada a
tornar mais grave a execução penal para condenados
por crimes hediondos. Nesse contexto, ao conferir
redação exclusiva ao inciso VII, o legislador deixou
expresso, ainda que sutilmente, que naquela hipótese
o tratamento não deve ser o mesmo dispensado às
hipóteses dos incisos II, IV e VIII do citado
artigo. Portanto, a conclusão que se extrai, tanto
da literalidade do texto como da própria intenção
legislativa (mens legis) é que, se ao praticar crime
hediondo o executado tornar-se reincidente, deverá
ser aplicado o percentual de 60% à pena do delito
hediondo, ainda que o crime anterior seja comum.
Outrossim, o artigo 112, inciso VII, da LEP, também
deve alcançar a hipótese em que o executado era
primário ao tempo da condenação do crime hediondo,
mas, após, tornou-se reincidente em virtude de
condenação por crime comum. Embora a literalidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005439-43.2020.8.26.0502 -Voto no 22.088 - FC
7
dispositivo possa sugerir ter havido intenção diversa, deve preponderar a interpretação teleológica, assim como o entendimento jurisprudencial prevalente no sentido de que
“unificadas as penas, a reincidência irradia sobre a
totalidade das penas somadas e não sobre cada
condenação isolada”” (fls.29/31).
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR